Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação em ação de conhecimento. 1.1. O recorrente assevera que o acórdão foi omisso, pois o deferimento de gratuidade de justiça ao autor é totalmente incompatível com sua real condição financeira, bem assim que não há que se falar em “novo alambrado”, mas em reparo do já existente.
2. Não houve as omissões alegadas no acórdão, já que o decisum foi claro no sentido de que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, que pode ser requerida em qualquer fase do processo.
3. Ademais, diversamente da alegação de que o acórdão é contraditório em suas conclusões, pois não houve nova construção do alambrado, o decisum concluiu que “é irregular a reforma da quadra de esportes para a acrescentar altura no alambrado e instalar holofotes, pois realizada sem autorização da assembléia”.
4. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 4.1. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos rejeitados.